Tribunal: TJDFT
Processo: 0720220-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720220-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESSENCE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, JOHN HERBERT VITOR DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724211-21.2022.8.07.0001, por meio da qual indeferiu a penhora sobre o faturamento de empresa executada. Em suas razões, em síntese, o exequente agravante consigna que é credor de título executivo extrajudicial. Alega que não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à empresa executada. Sustenta que a situação cadastral da executada está ativa, de modo que se torna viável a penhora sobre o seu faturamento. Reporta-se ao princípio da cooperação e ao princípio da duração razoável do processo. Pleiteia a penhora sobre o faturamento da empresa para a satisfação da dívida. Requer a concessão do efeito suspensivo com vistas ao prosseguimento do processo. Preparo recolhido e comprovado. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, na forma do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da empresa é possível se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. A penhora não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. No caso, apesar de requerer a penhora do faturamento da sociedade empresária executada, o exequente agravante não demonstrou de forma concreta a presença dos requisitos legais. Não há no processo informação sobre o patrimônio da empresa ou o seu faturamento, o que inviabiliza a análise acerca da possibilidade da penhora, sobretudo em razão do risco de inviabilizar o exercício da atividade desenvolvida. Ademais, não há perigo de dano que justifique a concessão da liminar. Ainda que o processo seja remetido ao arquivo provisório, o prazo prescricional ficará suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, tempo mais do que suficiente para que, no curso de seu interregno, o presente recurso venha a ser julgado pelo órgão colegiado. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)